Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO C/C DECLARATÓRIA E ANULATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. MÉRITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS. DANOS AO CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIROS. CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. VENDA DO VEÍCULO. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A curadoria especial não é obrigada a requerer a gratuidade de justiça, não havendo que se falar em nulidade da contestação e configuração de error in procedendo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. De acordo com a Teoria da Asserção, averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. A existência ou não de responsabilidade da parte consiste em matéria relativa ao próprio mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Concedida a gratuidade de justiça em benefício do autor, a ré não apresentou impugnação na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, restando preclusa a sua impugnação apresentada somente agora em sede de apelo (art. 100 do CPC).
4. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.199.782/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema 466, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. No caso dos autos, responde o Banco réu pelo dano causado ao autor, ao declarar quitado o financiamento de veículo alienado fiduciariamente após receber cheques sem fundo de terceiros fraudadores e sem verificar a liquidez dos títulos, induzindo o autor a erro, uma vez que este, acreditando que seu financiamento estava quitado, com base nas informações prestadas pelo sistema do banco, entregou o bem para os supostos compradores, acreditando se tratar de negócio jurídico legítimo. Precedente.
6. O protesto indevido e a inscrição em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. Precedentes.
6.1. In casu, é devido dano moral ao autor, tendo em vista a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, em decorrência da falha na prestação dos serviços do Banco.
7. Não tendo o autor comprovado a celebração do negócio jurídico com o segundo réu, não se desincumbindo do seu ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, não há que se falar em rescisão contratual e devolução do veículo, bem como condenação da parte em danos morais.
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.